Tribunal: TJDFT
Processo: 0753889-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA. TRANSPORTE TERRESTRE. VÍCIO NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los solidariamente a pagar aos autores a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, a ré BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de prestar serviço de intermediação e tecnologia de aproximação de consumidor e transportador. Suscita, ainda, preliminar de ausência de interesse de agir e pede o recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, alega que não praticou nenhum ato ilícito, sendo a responsabilidade da empresa transportadora de passageiros. Aduz ausência de provas no tocante à falha do serviço prestado, bem como ao efetivo dano moral sofrido. Subsidiariamente, pede a redução da condenação dos danos morais. Por sua vez, a requerida VIAÇÃO TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE LTDA também alega ausência de provas da falha na prestação do serviço e do dano moral sofrido. Questiona a inversão do ônus probatório e impugna as imagens juntadas pela autora. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.
2. Recurso da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA próprio, tempestivo, com custas e preparo recolhidos (Id. 46822835 a Id. 46822836). Contrarrazões apresentadas (Id. 46822844).
3. Recurso da VIAÇÃO TRANSPIAUI SÃO RAIMUNDENSE LTDA próprio, tempestivo, com custas e preparo recolhidos (Id. 46822837 a Id. 46822840). Contrarrazões apresentadas (Id. 46822844).
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A atividade prestada pela recorrente vai além da intermediação da venda de passagens para viagens rodoviárias. Na verdade, é responsável por formar o grupo de passageiros interessados e, por conseguinte, contratar o transportador parceiro, viabilizando que a viagem ocorra. Dessa forma, conforme dispõe o CDC, a recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de interesse de agir ante a falta de reclamação prévia. O artigo 5o, inciso XXXV, da CF aduz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo a tutela jurisdicional do Estado. Dessa forma, apesar do incentivo à resolução das demandas na seara administrativa ou por meio da conciliação e mediação, não há impedimento legal para o ajuizamento da ação judicial independente das soluções prévias. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
9. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de ato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
10. No caso, a autora informa que comprou no site BUSER passagem de ônibus executivo, o que não foi honrado pelas empresas, uma vez que foi apresentado ônibus convencional em más condições de uso. Acrescenta que o veículo estava vazando óleo, quebrou quatro vezes durante o trajeto, chegando ao destino com atraso de aproximadamente seis horas.
11. Compulsando os autos, verifica-se que as fotos e vídeos juntados demonstram que de fato o veículo não se tratava de um ônibus executivo. Nesse ponto, o artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Assim, uma vez realizada a oferta no site da ré BUSER, seu cumprimento é medida que se impõe. Razão pela qual a empresa responde solidariamente pela falha no serviço prestado.
12. Ainda, os vídeos comprovam o estado de higiene precário do veículo, além de comprovar a falha no serviço no tocante ao defeito do ônibus (Id. 46822685 a Id. 46822689), inclusive áudio no qual o funcionário da empresa afirma a inexistência de outro veículo para substituição do ônibus quebrado e que deveriam prosseguir naquele mesmo no estado em que se encontrava (Id. 46822683).
13. Ademais, a simples impugnação genérica das provas juntadas não tem o condão de afastar sua legitimidade, mormente considerando que há foto com os dados da placa do ônibus (Id. 46822682). Logo, indefiro o pedido ante a ausência de impugnação específica.
14. No caso, a comprovada falha na prestação do serviço gera o dever de indenizar em razão porquanto extrapolam a esfera dos meros dissabores cotidianos. Quando as circunstâncias excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade do consumidor, resta configurado o ilícito. No caso, além do considerável atraso, a parte teve que ser transportada em ônibus de categoria diversa da ofertada, além do mau cheiro do veículo, higiene precária e ar-condicionado defeituoso (Id. 46822678).
15. O valor arbitrado pelo juízo a quo guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido.
16. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.